Tribunal: TJSP
Processo: 1016824-46.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar aos requerentes indenização por dano moral no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser repartido igualmente entre os autores, com correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça e juros de 12% ao ano desde o arbitramento. Apelo

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar aos requerentes indenização por dano moral no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser repartido igualmente entre os autores, com correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça e juros de 12% ao ano desde o arbitramento. Apelo da ré. Incontroverso atraso de 11 horas para chegada ao destino, a ensejar a perda da primeira diária do hotel, observado ainda que, ao serem realocados, os apelados tiveram que realizar o voo com um trecho além do contratado. Não demonstração de excludente de responsabilidade. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado pelo juízo de origem que não comporta redução. Recurso não provido, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais.